Tribunal: STF
Processo: Rcl 78467
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Garbos Recepções e Eventos Ltda. contra decisão proferida pela Presidência da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Tribunal do Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (Processo 0804315-48.2022.8.20.5106), a qual teria usurpado a competência desta CORTE e violado a Súmula 727. 



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Reclamante figura como parte em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Mossoró/RN. O acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal deu parcial provimento ao recurso inominado da parte autora, revertendo decisão de primeiro grau que reconhecia a ilegitimidade passiva da ora Reclamante.



     Irresignada, a Reclamante interpôs Recurso Extraordinário, com fulcro no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alegando afronta direta ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88), tendo em vista que a Turma Recursal reconheceu fundamento fático não submetido à primeira instância, caracterizando inovação recursal indevida. 



    Todavia, a Presidência da Turma Recursal, em decisão monocrática datada de 16/10/2024, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, sob a justificativa de que a violação seria meramente indireta ou reflexa e que não haveria repercussão geral reconhecida. Essa decisão, no entanto, não se amparou em nenhuma das hipóteses legais de negativa de seguimento previstas no art. 1.030, incisos I e II, do CPC, revelando verdadeira decisão de inadmissibilidade, com incursão indevida no juízo de mérito constitucional.



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042 do CPC), por entender que se tratava de decisão de inadmissão, conforme delimitado pelo texto legal. Contudo, em 28/03/2025, a Presidência da Turma Recursal (decisão id. 30223275 – anexada) indeferiu liminarmente o agravo, sob o argumento de que caberia Agravo Interno (art. 1.030, §2º, do CPC) e que o recurso interposto configuraria erro grosseiro, insuscetível de fungibilidade”.



    Ao final, no mérito, requer “o provimento da Reclamação, para que seja cassada a decisão da autoridade reclamada e determinada a remessa do Agravo em Recurso Extraordinário à apreciação do Supremo Tribunal Federal, conforme determina a Súmula 727 desta Corte”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    A parte autora sustenta ter havido a usurpação de competência desta CORTE e a violação dos termos da Súmula 727 (“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”). 



    Assiste razão ao Reclamante. 



    Na presente hipótese, a Presidência da 2ª Turma Recursal do TJRN negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela parte sob os seguintes fundamentos (eDoc. 3): 



    “O recurso extraordinário é tempestivo e se insurge contra acórdão proferido em última instância por esta Turma Recursal. Entretanto, outros requisitos, de natureza específica, a seguir examinados, não estão preenchidos. 



    Com efeito, o acórdão recorrido reputou pelo parcial provimento do recurso interposto, consignando, na ocasião, a inexistência de comunicação prévia dos contratantes a respeito do encerramento das atividades da empresa recorrente. Ademais, registrou-se a legitimidade passiva da parte ré, eis que foi expressamente indicada no contrato como responsável pelo local e buffet do baile de formatura. 



    Além disso, o acórdão impugnado, de forma fundamentada, analisou e rejeitou a alegação de inovação recursal. 



    Nesse sentido, a análise da matéria objeto do recurso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal impede o reexame de provas: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 



    Frise-se, ainda, a respeito do art. 5º da Constituição Federal, conforme a reiterada jurisprudência do STF, não se presta à via do recurso extraordinário o exame de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando, para isso, seja inafastável o reexame da interpretação conferida pelo acórdão recorrido a dispositivos infraconstitucionais. É que, em casos tais, mais uma vez, as ofensas alegadas seriam, quando muito, de natureza indireta ou reflexa. Nesse sentido: AI 796.905 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/05/2012; AI 622.814 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08/03/2012; ARE 642.062 AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19/08/2011. 



    Por fim, registre-se a falta de repercussão geral, pois os argumentos da parte recorrente só rechaçam o direito subjetivo examinado na decisão impugnada, sem a demonstração de impacto sob o prisma econômico, político, social ou jurídico, a fim de evidenciar a relevância constitucional. 



    Pelo exposto, com fulcro no art. 10, XI, ‘b’, do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado (Resolução nº 55/2023), nego seguimento ao recurso extraordinário interposto.”



    Contra essa decisão, a parte interpôs Agravo em Recurso Extraordinário (eDoc. 5), que, no entanto, foi inadmitido pela Presidência da Turma Recursal de origem na decisão monocrática ora reclamada, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 6):



    “Com análise ao recurso extremo, monocraticamente, o presidente desta Turma Recursal negou seguimento ao RE e, não satisfeita, a parte recorrente manejou agravo com suporte no art. 1.042 do CPC. 



    O artigo apontado no parágrafo anterior é claro ao prescrever o cabimento do recurso de agravo em recurso extraordinário quando inadmitido o recurso excepcional, o que não se confunde com a decisão que nega seguimento ao Recurso, cabendo para as hipóteses tratadas no art. 1.030 do CPC, o desafio pela via do Agravo Interno, eis que imprescindível a ocorrência do exaurimento da instância. 



    […]



    Ademais, a troca de um recurso pelo outro, conforme pacífica posição dos nossos Tribunais, materializa erro grosseiro inviabilizador do exercício da fungibilidade recursal. Neste sentido, veja-se: 



    […]



    Frente ao exposto, na presença do erro grosseiro que aflora do recurso em estudo e, impossibilitada a adoção do princípio da fungibilidade, dado o não aproveitamento de um recurso por outro, imperativo se torna manter a higidez da decisão que negou seguimento ao recurso excepcional.”



    Como se vê, a decisão unipessoal da Presidência negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela parte autora com fundamento na vedação à reanálise de fatos e provas por esta CORTE (Súmula 279/STF), na ofensa apenas reflexa ou indireta ao texto constitucional e na ausência de repercussão geral da matéria, sob a perspectiva da autoridade reclamada. 



    Entretanto, tais fundamentos não se amoldam a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.030, incisos I e III, do CPC, que desafiariam a interposição de Agravo Interno. O último – e único que aborda o instituto da repercussão geral –, inclusive, viola a competência exclusiva deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para apreciar a existência de repercussão geral da matéria, nos termos do art. 1.035, § 2º, do CPC.



    Destaco que a análise do recurso cabível contra o juízo de admissibilidade negativo do Recurso Extraordinário deve considerar o conteúdo da decisão recorrida, não o aspecto formal de que se pretenda revesti-la. É por isso que, no caso concreto, a redação de seu dispositivo com a expressão “nego seguimento” (própria do art. 1.030, do CPC) e a referência à previsão regimental que trata da sistemática da repercussão geral não são capazes de alterar o conteúdo do pronunciamento judicial. 



    Considerando tais premissas, na presente hipótese, é cabível a interposição do Agravo previsto no art. 1.042, do CPC, cujo processamento e julgamento, não havendo a retratação de que trata o § 4º do dispositivo legal, são de competência exclusiva deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Ao inadmitir, monocraticamente, o trâmite regular do Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante, fora das hipóteses legais, a autoridade reclamada usurpou a competência desta CORTE e violou os termos da Súmula 727, segundo a qual “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte.



    2. Agravo regimental provido.” (RCL 17.205 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 11/04/2016)



    Diante do exposto, com base no art. 161, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO para cassar o ato reclamado (Processo 0804315-48.2022.8.20.5106) e determinar que seja remetido a esta CORTE o Agravo em Recurso Extraordinário interposto na origem, na forma do art. 1.042, do CPC.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente